Tribunal: TJSP
Processo: 1013912-66.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Improcedência - Adesão do aluno ao programa UNIESP PAGA, mediante o atendimento de determinadas condições do programa - Não comprovação do cumprimento, por parte do aluno, das obrigações ajustadas relativas à excelência de rendimento escolar, conforme constou da cláusula 3.2 do contrato - Dano

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Improcedência - Adesão do aluno ao programa UNIESP PAGA, mediante o atendimento de determinadas condições do programa - Não comprovação do cumprimento, por parte do aluno, das obrigações ajustadas relativas à excelência de rendimento escolar, conforme constou da cláusula 3.2 do contrato - Dano moral, não configurado - Descumprimento contratual que não é fonte geradora da reparação a título de dano moral, sem comprovação da efetiva ofensa - Improcedência mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013912-66.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante LUCAS SANTIAGO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SÃO PAULO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482 - Voto no -
2
Apelação Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Lucas Santiago Mendes (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Educacional do Estado de São Paulo
Juiz: Leonardo Mazzilli Marcondes
VOTO 21.773
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Improcedência -
Adesão do aluno ao programa UNIESP PAGA, mediante o
atendimento de determinadas condições do programa - Não
comprovação do cumprimento, por parte do aluno, das
obrigações ajustadas relativas à excelência de rendimento
escolar, conforme constou da cláusula 3.2 do contrato - Dano
moral, não configurado - Descumprimento contratual que não é
fonte geradora da reparação a título de dano moral, sem
comprovação da efetiva ofensa - Improcedência mantida -
Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, restituição de
cobranças indevidas cumulada com indenização por dano moral com
pedido de tutela antecipada ajuizada por LUCAS SANTIAGO MENDES
contra INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,
julgada improcedente, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. E, ante a
sucumbência, condenado o autor ao pagamento das custas processuais
eventualmente suportadas pela acionada, além de honorários do patrono
da demandada, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa,
conforme o teor do artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do CPC. E, a
atualização da causa, para o fim de fixação da verba honorária, importa
em correção monetária, tomando-se como parâmetro a tabela do Egrégio
Tribunal de Justiça/S.P, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482 - Voto no -
3
encargos computados a partir da data da sentença.
Inconformado, apela o autor pleiteando, em síntese, a
procedência da demanda.
Sustenta o apelante, caso soubesse que por algum motivo
não estaria cumprindo o exigido pelo contrato assinado, é obvio que,
sabendo da sua insuficiência financeira, não renovaria o contrato do FIES.
Alega que o contrato do sistema FIES UNIESP PAGA não
esclarece o que seria excelência acadêmica, termo que é vago.
Reconhece o apelante que no primeiro, segundo e terceiro
ano o autor não teve nota igual ou superior a sete em uma matéria a cada
ano, fator que já seria, na visão da requerida, impeditivo de assunção do
pagamento do contrato pelo sistema FIES PAGA.
Assim, pontua que a conduta da ré, diante da ausência de
notificação ao aluno do que seria “excelência acadêmica” , e de que desde
o início do curso já não cumpria as regras do contrato, a apelada permitiu
que crescesse a ilusão de estar tudo dentro da regra.
Pontua o apelante, no geral, suas notas foram dentro do
conceito de excelência e como a apelada permitiu a continuidade do
contrato, mesmo com notas pontuais menores que o previsto em sua
portaria, há que se reconhecer que permitiu a continuação do contrato,
criando na parte apelante a expectativa de que alcançaria o benefício que
tinha direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482 - Voto no -
4
Dessa forma, tratando-se de relação consumerista é inviável
interpretar o contrato em desfavor ao aderente, ora apelante
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor foi aluno da instituição de ensino ré
no curso de sistema de informação e que acabou por aderir ao programa
FIES-UNIESP PAGA , através do qual a acionada assegurava aos alunos
nos termos amplamente veiculados pela imprensa escrita.
Aduz ter firmado o contrato de financiamento estudantil com a
instituição bancária, arguindo ainda que, em sequência, acabou por ter
conhecimento do caráter enganoso da publicidade realizada pela requerida
no tocante ao programa de bolsa integral acima discriminado.
Afirma o autor que acabou por ter ciência de diversas fraudes
que teriam sido praticadas pela instituição de ensino demandada através
do programa FIES UNIESP paga.
Argumentou
ter
cumprido
satisfatoriamente
todos
os
requisitos especificados no convênio em testilha, todavia a instituição de
ensino demandada não efetuou o pagamento das prestações pertinentes
ao financiamento estudantil sob o fundamento de que não teria obtido
rendimento escolar satisfatório e tampouco outras condições, o que não é
o caso.
O autor mencionou que o termo “excelência no desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482 - Voto no -
5
escolar” teria caráter absolutamente vago e impreciso.
Retratou a existência de saldo devedor pertinente ao contrato
de financiamento estudantil, visto que a instituição de ensino demandada
não providenciou ao pagamento das correspondentes prestações.
Entende o autor que restou caracterizada a prática de
conduta ilícita por parte da instituição de ensino, manifestamente violadora
de princípios e regras gerais da legislação consumerista, em especial as
que veiculam o fornecedor ao conteúdo da informação por ele prestada e
as que vedam a publicidade abusiva e enganosa, a lhe causar lesão na
sua esfera moral, a justificar a fixação em seu favor de valor indenizatório.
Daí a razão do pleito para condenar a ré ao pagamento
integral do saldo devedor pertinente às prestações vencidas do contrato
relativo ao programa “Fies Uniesp Paga”,ou a conversão em perdas e
danos, e condenar a ré ao pagamento de verba indenizatória por danos
morais no valor equivalente a vinte salários mínimos.
Indeferida a tutela de urgência.
Citada
a
ré,
ofertou
contestação
sustentando,
preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, eis que a questão
controvertida se enquadraria na hipótese discriminada no artigo 109, inciso
I, da Constituição Federal.
No mérito, pugna a improcedência da demanda, invertendo-
se o ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482 - Voto no -
6
Argui ter criado um programa social denominado Fies Uniesp
Paga, cujo objetivo é justamente o de garantir o acesso de alunos que não
dispõem de recursos aos serviços educacionais por ela prestados.
Informou que o aluno interessado deve atender a
determinados requisitos para o fim de aderir ao programa em tela,
destacando a prestação de serviços sociais; obtenção de nota mínima no
ENAD e excelência no rendimento escolar, condição esta última que não
teria sido satisfeito pelo postulante a justificar a revogação do programa
Fies Uniesp Paga ao qual aderiu.
Narrou que o autor teve ciência inequívoca aos termos e
requisitos para aderir ao programa em tela, o que constava expressamente
do material publicitário divulgado pela ré; do contrato de garantia do
pagamento das prestações do FIES e do seu site WWW.uniesp.edu.br.
Rechaçou a narrativa do autor no tocante à nulidade da
cláusula contratual que especifica a “excelência no rendimento escolar”.
A ação foi julgada improcedente.
Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica sub judice é de
consumo, portanto, deve ser analisada a luz das disposições da legislação
protetiva da parte hipossuficiente econômica e tecnicamente.
É fato incontroverso que a parte autora, ao se inscrever no
curso de sistema de informação junto à instituição de ensino, aderiu ao
programa UNIESP PAGA, o qual está vinculado ao financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482 - Voto no -
7
estudantil pelo sistema do FIES.
A negativa de pagamento do contrato de financiamento
estudantil por parte da instituição financeira veio fundada, em especial,
no fato de que o autor descumpriu o disposto no contrato quanto à
obtenção de excelência no rendimento escolar.
Observe-se que se deve aplicar nas relações jurídicas o
princípio da boa-fé objetiva, conforme previsão do Código de Defesa do
Consumidor, para o fim de estabelecer um equilíbrio entre as partes,
com a formalização do contrato dentro de total transparência quanto aos
direitos e deveres da parte consumidora.
Não obstante as alegações trazidas pelo autor, há de se
convir que quando da contratação, o aluno se obrigou ao cumprimento
de certas formalidades, constantes da referida cláusula 3a, mencionada
nos autos, as quais teve total conhecimento quando ao aderir ao
referido programa, não podendo, assim, invocar ofensa aos arts. 46 e
47 do Código de Defesa do Consumidor, nem ao dever de informação
constante do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
O conjunto fático probatório trazido demonstra que, de fato,
o autor não logrou comprovar fato constitutivo do seu direito, na forma
do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que não
comprovou haver dado atendimento aos requisitos exigidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482 - Voto no -
8
programa ao qual aderiu livremente, denominado UNIESP PAGA.
Ora, o autor não demonstrou ter obtido excelência no
rendimento escolar, em que média mínima em todas as matérias era de
“sete”, como se obrigou.
Aliás, deve-se lembrar que a hipótese trata de financiamento
estudantil perante adesão ao financiamento estudantil pelo FIES, e não
de bolsa de estudos de 100% propriamente dito a justificar o pedido
inicial consistente na obrigação de fazer para determinar que a
instituição de ensino arque com o valor do financiamento.
No que diz respeito ao dano moral, razão também não
assiste ao autor, porque o descumprimento de obrigação contratual,
bem como a interpretação de cláusulas contratuais, não são fonte
geradora de dano extrapatrimonial, sem que haja a parte demonstrado
haver sofrido violação a direito da personalidade.
Ou seja, deveria o autor demonstrar o alegado sofrimento
moral e sua repercussão na sua esfera íntima.
Aliás, a recusa quanto ao pagamento integral dos valores
vinculados ao FIES, por si só, não implica em violação a direito subjetivo
da parte demandante, razão pela qual deve mesmo ser afastado o
pedido indenizatório a título de ofensa anímica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482 - Voto no -
9
Consequentemente, fica mantida a improcedência da
demanda.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios
fixados na sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC,
observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator